Tribunal: TCU
Processo: 037.991/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13802/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.991/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Josefa da Silva Ramos (XXX.144.042-XX); Lea Maria Ferreira dos Prazeres (XXX.759.782-XX); Vera Lúcia Ribeiro Ramos (XXX.870.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, para o ato de pensão militar instituído por Amadeu Macias dos Prazeres, diligencie junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra. Lea Maria Ferreira dos Prazeres deve ou não continuar a receber o amparo social à pessoa com deficiência (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo cônjuge.